Tribunal: TJDFT
Processo: 0738753-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738753-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDEMAR FERREIRA DE MORAES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movido por VALDEMAR FERREIRA DE MORAES, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público. O agravo de instrumento em epígrafe foi distribuído à egrégia 7a Turma Cível e à esta Relatoria em 16/09/2024 (ID 64059459), pois a Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de 2a Instância - CODIS entendeu pela ausência de sugestão de prevenção, nos termos da certidão de ID 64057495. No entanto, após a prolação do despacho de ID 64071084, o Núcleo de Análise de Processos Originários - NUPOR retificou aludida certidão para informar “que nos termos do art. 5o, § 3o, da Portaria Conjunta no 53, de 23 de julho de 2014, consta o seguinte processo como possível prevenção: AI 0734489-50.2023.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) CARMEN NICEA NOGUEIRA BITTENCOURT, 8a Turma Cível, distribuído em 21/08/2023, às 14:32) Dispõe o art. 81 do RITJDFT, “verbis”: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação. § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento.” Posta a questão nestes termos, e em observância ao § 1o, do art. 81, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, determino a redistribuição do agravo de instrumento em epígrafe à egrégia 8a Turma Cível e, se o caso, à eminente Desembargadora CARMEN NICEA NOGUEIRA BITTENCOURT, em razão da prevenção verificada nos autos. Cumpra-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator